Tribunal: TCU
Processo: 015.281/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual, entre outras medidas, um dos responsáveis foi excluído da relação processual em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas do Projeto "Brasília 50 anos - Exposição Fotográfica".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), representado pelo Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico, contra o Acórdão 5254/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar insubsistente o subitem 9.1 do Acórdão 5254/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. retificar os subitens 9.2., 9.3. e 9.4 do Acórdão 5254/2018-TCU-Primeira Câmara que passam a ter a seguinte redação: 9.2. considerar revéis para todos os efeitos Antonio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX, Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e Amazon Books & Arts Ltda.-ME (CNPJ 04.361.294/0001-38), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Antonio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX), Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e da empresa Amazon Books & Arts Ltda.-ME (CNPJ 04.361.294/0001-38), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito/Crédito Data Valor (R$) Débito 5/1/2010 500.000,00 Débito 19/10/2011 443.000,00 Crédito 11/5/2012 6.920,13 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Antonio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX), Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e Amazon Books & Arts Ltda.-ME (CNPJ 04.361.294/0001-38), individualmente, multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar o recorrente e o responsável desta deliberação.